Tribunal: TJSP
Processo: 2262704-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2262704-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OFGS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E PRESENTES EM GERAL LTDA ME, é
agravado HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262704-36.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 38.303
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2262704-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: OFGS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E PRESENTES
EM GERAL LTDA. ME
AGVDO: HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO JUNIOR
INTERESSADAS: MARIA AMÉLIA LOPES SCUTARI, VERA
MARIA LOPEZ MENDONÇA
Agravo interno. Despacho que deferiu efeito suspensivo ao
agravo de instrumento.
Argumentos que não convencem sobre a necessidade de
revogação do efeito. Indícios de probabilidade do direito
invocado (fumus boni juris) e do perigo da demora
(periculum in mora). Decisão que deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

OFGS COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS E PRESENTES EM GERAL LTDA. ME interpõe
agravo interno contra despacho deste Relator que deferiu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. Alega que a tutela de urgência
deferida em primeira instância deve ser mantida ao menos até a
realização de audiência de conciliação, a fim de proteger
equitativamente as partes. Argumenta que a decisão não está
adequadamente fundamentada, nos termos do artigo 489, § 1o, do
Código de Processo Civil. Sustenta estarem presentes os pressupostos
para a concessão de tutela antecipada, sendo que as razões apresentadas
pelo agravado para a revogação não são verídicas e que houve efetiva
queda do faturamento. Discorre sobre a imprevisibilidade do evento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262704-36.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
fala em caso fortuito e força maior. Busca a reconsideração da decisão
agravada e, ao final, provimento do agravo interno.
A decisão agravada foi mantida
em sede de juízo de retratação.
É o relatório.
Eis o inteiro teor do despacho ora
recorrido:
Visto.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento interposto contra a respeitável decisão de
fls. 153/154 dos autos principais que, em ação revisional
de aluguel envolvendo locação de imóvel não residencial,
deferiu a tutela antecipada para redução dos aluguéis em
razão da pandemia do Covid-19.
Processe-se o recurso com o
pretendido efeito suspensivo, que defiro, ante a presença
de seus pressupostos.
Comunique-se ao MM. Juízo
de primeiro grau sobre a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a agravada, na
pessoa de seu advogado, para responder no prazo legal,
podendo juntar cópias das peças que entender convenientes.
São Paulo, 6 de novembro de
2020.
CESAR LACERDA
Relator
Com
efeito,
os
argumentos
expendidos pela agravante não convencem sobre a necessidade de
revogar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. Na
verdade, as razões recursais nada mais são do que mera reiteração das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2262704-36.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
alegações já lançadas anteriormente nos autos principais, as quais, por
certo, foram analisadas no momento do recebimento do agravo.
Na hipótese, verificou-se o fumus
boni juris, isto é, a probabilidade do direito alegado pelo agravante
quanto à ausência de indícios que convencessem, de imediato, sobre a
impossibilidade da locatária de arcar com os aluguéis avençados. O
mesmo se pode afirmar quanto ao perigo da demora (periculum in
mora), que ficou bem evidenciado.
Daí porque deve ser mantido o
despacho que deferiu o efeito suspensivo, pois vislumbrados os seus
pressupostos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo interno.
CESAR LACERDA
Relator